Tribunal: TJMT
Processo: 1000120-79.2025.8.11.0030
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000120-79.2025.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELICE ANCELMO GOMES DA SILVA - CPF: 018.658.001-04 (EMBARGADO), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENVIO PARA ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve o reconhecimento de falha na prestação do serviço em razão da inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes,
sob
o fundamento de que a notificação prévia exigida pelo art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor foi enviada para município diverso do domicílio da autora. A embargante sustenta omissão e ausência de fundamentação quanto à tese de regularidade da comunicação, afirmando que encaminhou correspondência ao endereço fornecido pelo credor e que a jurisprudência do STJ dispensa aviso de recebimento, nos termos do REsp 1.083.291/RS e da Súmula 404.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o
julgado
incorre em omissão ou ausência de fundamentação quanto à análise da regularidade da notificação prévia para inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A decisão colegiada
examina expressamente a controvérsia relativa à validade da notificação prévia e conclui que a correspondência apresentada foi enviada para endereço situado no município de Lucas do Rio Verde, enquanto os documentos constantes dos autos indicam residência da autora na zona rural do Município de Nobres.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa a comprovação do recebimento da correspondência, mas exige a demonstração do envio da comunicação ao endereço correto do consumidor, conforme orientação consolidada na Súmula 404.

O envio da notificação para município diverso daquele comprovadamente indicado como domicílio da consumidora compromete a finalidade do ato notificatório e impede o reconhecimento do cumprimento do dever previsto no art. 43, §2o, do CDC.

A alegação de que o órgão mantenedor apenas utilizou os dados fornecidos pelo credor não afasta sua responsabilidade quando demonstrada, no processo, divergência objetiva do endereço utilizado para a comunicação.

A pretensão recursal busca, na realidade, rediscutir matéria já analisada e decidida pelo colegiado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

A simples intenção de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos quando inexistente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de
D
eclaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir matéria já decidida.

A dispensa de aviso de recebimento na notificação prévia para inscrição em cadastro de inadimplentes não afasta o dever de comprovar o envio da comunicação ao endereço correto do consumidor.

O envio de notificação para município diverso do domicílio do consumidor caracteriza irregularidade do procedimento e falha na prestação do serviço.

A finalidade exclusiva de prequestionamento não justifica o acolhimento de embargos de declaração quando inexistente vício no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 43, §2o; CF/1988, art. 102, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 404; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
deu provimento à Apelação interposta pela autora para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais em desfavor da ré.

A embargante sustenta que o
julgad
o deixou de enfrentar questões relevantes suscitadas em sua defesa e no
R
ecurso anteriormente interposto, o que caracteriza omissão e ausência de fundamentação específica.

Afirma que a decisão
limitou-se
a reproduzir fundamentos genéricos sem analisar os argumentos e os documentos juntados aos autos, circunstância que viola o dever constitucional de motivação das decisões judiciais previsto no art
igo
93, IX, da Constituição Federal e no art
igo
11 do Código de Processo Civil.

Alega
que tal falha compromete a efetiva prestação jurisdicional e conduz à nulidade do julgado.

No mérito, argumenta que comprovou o envio de comunicação prévia a
respeito
da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, mediante correspondência encaminhada ao endereço informado pelo credor, de modo que teria cumprido o dever previsto no art
igo
43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que não lhe compete verificar a exatidão ou atualidade do endereço fornecido pelo credor, bastando demonstrar o envio da notificação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.083.291/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Argument
a, portanto, que inexiste ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil ou indenização por dano moral, razão pela qual requer o acolhimento dos
E
mbargos para declarar a nulidade do acórdão por deficiência de fundamentação ou, caso ultrapassada a
preliminar, a reforma do julgado para reconhecer a regularidade da comunicação prévia e afastar a condenação imposta.

Subsidiariamente, requer manifestação expressa sobre os dispositivos constitucionais e legais indicados, para fins de prequestionamento.

A
embargada
pugna

pel
a manutenção integral do a
rest
o. A
ssever
a que o
R
ecurso possui caráter meramente inconformista e busca modificar o resultado do julgamento por meio de instrumento processual inadequado.

Mencion
a que
fic
ou demonstrado nos autos que a comunicação encaminhada pela embargante
sobre
a inscrição em cadastro de inadimplentes foi direcionada a endereço diverso daquele pertencente à consumidora, inclusive situado em outra cidade, circunstância que compromete a validade da notificação prévia exigida pela legislação consumerista.

Consign
a que a embargante tenta justificar tal irregularidade sob o argumento de que o endereço teria sido fornecido pela credora Energisa, porém não apresentou qualquer documento que comprove essa alegação.

Acrescenta que a responsabilidade solidária entre os envolvidos na negativação ficou evidenciada no processo, embora tenha sido celebrado acordo com a credora, o que levou à manutenção da condenação apenas em relação à embargante.

Conclui
que
a decisão colegiada
examinou adequadamente a matéria e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a justificar a oposição de
E
mbargos de
D
eclaração.

R
equer a rejeição do
R
ecurso e a preservação integral do julgamento anteriormente proferido por esta Câmara.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual de integração do julgado e somente são admissíveis nas hipóteses restritas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

No caso concreto, a embargante sustenta que o acórdão incorre em omissão e ausência de fundamentação específica, sob o argumento de que não houve enfrentamento adequado das teses defensivas, especialmente quanto à regularidade da comunicação prévia da inscrição em cadastro de inadimplentes.

Assegura que teria cumprido o dever legal previsto no artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, pois encaminhou correspondência ao endereço indicado pelo credor, o que seria suficiente para afastar qualquer responsabilidade.

Invoca, ainda, o entendimento consolidado no Recurso Especial n. 1.083.291/RS e a orientação de que não se exige aviso de recebimento para a validade da notificação.

Sobre a matéria, assim ficou consignado no aresto:

“A apelante sustenta, desde a inicial e de forma reiterada no Recurso, que a suposta notificação não foi encaminhada ao endereço correto, circunstância que compromete a validade do ato e afasta o cumprimento do dever previsto no artigo 43, §2o, do CDC.

Conforme se extrai dos documentos acostados pela própria apelada, a correspondência foi direcionada a endereço situado no município de Lucas do Rio Verde (Id 337747855), enquanto os documentos apresentados pela autora ao longo do processo indicam domicílio diverso, localizado na zona rural do Município de
Nobres (IdD337745854/857 e Id 337745864/867), fato não infirmado de modo eficaz pela parte recorrida.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa o aviso de recebimento (Súmula n. 404), exigindo apenas a comprovação do envio da comunicação ao endereço do consumidor.

Contudo, essa orientação não autoriza o envio da notificação para local diverso daquele efetivamente informado ou comprovado nos autos.

A dispensa do AR não elimina a necessidade de correção do endereço, pois o dever legal consiste em dar ciência real e adequada ao consumidor acerca da iminente restrição de crédito.

A prova constante dos autos revela divergência objetiva entre o endereço da autora e aquele utilizado pela apelada, o que inviabiliza o reconhecimento de regularidade do procedimento adotado.

As alegações do apelado, no sentido de que se limitou a utilizar o endereço fornecido pelo credor e de que não lhe compete verificar a veracidade das informações recebidas, não afastam sua responsabilidade no caso concreto. Isso porque, uma vez instaurada a relação processual, a apelada teve plena ciência dos documentos juntados pela autora, os quais indicam endereço distinto, e, ainda assim, manteve a tese de regularidade da comunicação sem demonstrar que a notificação foi encaminhada ao domicílio correto. Ademais, a prova produzida evidencia que a correspondência foi direcionada a município diverso, o que extrapola a mera imprecisão formal e compromete a finalidade do ato notificatório.

Nesse contexto, não se pode acolher o argumento de exercício regular de direito. A comunicação prévia constitui requisito indispensável para
a validade da inscrição em cadastro restritivo, e sua inobservância configura falha na prestação do serviço.
”

Como se pode conferir
, a leitura do
julgad
o demonstra que todas as questões relevantes ao julgamento foram devidamente apreciadas. O órgão colegiado examinou de forma expressa a controvérsia relativa à validade da notificação prévia e concluiu que a correspondência apresentada nos autos foi encaminhada a município diverso daquele em que reside a consumidora, circunstância comprovada pelos documentos constantes do processo. Essa divergência de endereço compromete a finalidade do ato notificatório e impede o reconhecimento da regularidade da comunicação exigida pelo artigo 43, §2o, do CDC.

A Câmara
deixou claro que, embora a jurisprudência do STJ dispense a comprovação do recebimento da correspondência, permanece indispensável a demonstração de que a comunicação foi direcionada ao endereço correto do consumidor.

No caso analisado, verificou-se que a correspondência foi encaminhada ao município de Lucas do Rio Verde, enquanto os documentos apresentados pela autora indicam residência na zona rural do Município de Nobres, situação que inviabiliza a regularidade da notificação.

Também foi enfrentada a alegação de que a embargante teria apenas utilizado os dados fornecidos pela credora da dívida.
E
sclareceu
-se
que tal circunstância não afasta a responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro quando, no processo, fica demonstrada a divergência objetiva do endereço utilizado.

Assim, uma vez constatado que a comunicação foi enviada para local diverso do domicílio da consumidora,
há
falha na prestação do serviço, o que torna indevida a inscrição e caracteriza dano moral presumido.

Nesse contexto, verifica-se que
foi
apreci
ado
de forma suficiente os elementos de fato e de direito relevantes para a solução da controvérsia.

A pretensão da embargante, na realidade, consiste em rediscutir a conclusão adotada pelo colegiado, com a finalidade de obter modificação do resultado do julgamento. Tal finalidade, entretanto, não se compatibiliza com a natureza dos
E
mbargos de
D
eclaração, que não se prestam à reapreciação da matéria já decidida.

Portanto, não se identifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido. Ao contrário, a decisão examinou a controvérsia de forma clara e fundamentada, com apreciação das provas produzidas e aplicação da legislação pertinente.

Por outro lado, a simples intenção de prequestionamento não autoriza os Embargos quando não há vício no acórdão, sobretudo porque a Câmara já apresentou fundamentação suficiente sobre a responsabilidade decorrente da prestação inadequada do serviço.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

Pelo exposto
,
rejei
to os
E
mbargos de
D
eclaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026